Tribunal: TJDFT
Processo: 0705593-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705593-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ SUSCITADO: JUIZO DA VARA CIVEL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ, após o declínio da competência pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ. O incidente foi instaurado em ação de obrigação de fazer proposta por MARCIA MARIA DE JESUS em face de ANTONIA MARQUES, com valor da causa de R$ 1.412,00 (0706531-31.2024.8.07.0008). Da consulta dos autos de origem, conforme exposto na petição inicial da autora, a requerente reside no imóvel de sua propriedade situado na Quadra 20, Conjunto J, Lote 04, CEP: 71.572-030, Paranoá/DF. Embora a residência se encontre em bom estado de conservação, com condições adequadas de uso e manutenção, nos últimos cinco anos a autora tem enfrentado prejuízos causados por infiltrações e vazamentos de esgoto provenientes do imóvel adjacente. Estas ocorrências, originadas na propriedade da requerida, comprometem tanto a salubridade quanto a integridade estrutural do imóvel da requerente, segundo relatado na peça inaugural. Desse modo, a autora requereu a procedência do pedido, com a consequente determinação para que a ré efetue as manutenções e reparos estruturais indispensáveis à cessação dos danos ocasionados ao imóvel da requerente, especificamente no que concerne aos vazamentos de esgoto e infiltrações, sob pena de incidência de multa diária a ser fixada por este Douto Juízo. O Juízo suscitado, da VARA CÍVEL DO PARANOÁ, ao receber a ação, pediu a autora para esclarecer a propositura do feito naquele juízo, sob o fundamento de que as partes, conforme documentação constante dos autos, poderiam ser moradoras do Itapoã/DF. Após manifestação da autora pugnando pela remessa dos autos, o magistrado deliberou pelo declínio de competência. De outro lado, o Juízo suscitante, da VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ, argumenta que a regra de competência aplicável à espécie é aquela prevista no art. 47, § 1o, do Código de Processo Civil, que faculta ao autor optar pelo foro de domicílio do réu, em prejuízo do foro em que situada a coisa, sendo, portanto, de natureza relativa. Sustenta que as partes ostentam domicílio na circunscrição judiciária do Paranoá, local em que estão situados os imóveis objeto da contenda, havendo apenas um segundo domicílio da requerida no Itapoã. Argumenta que o Juízo declinante induziu a autora a pleitear a remessa do feito a juízo diverso, em que pese não se tratar de competência absoluta, prática essa rechaçada pelo TJDFT. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 955, do CPC e do art. 207, II do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determino a suspensão do feito, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do juízo da VARA CÍVEL DO PARANOÁ (Suscitado). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2025 09:09:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador